Tribunal: TJSP
Processo: 2055019-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Habeas corpus preventivo – Paciente que alega estar em vias de sofrer coação ilegal em razão de possível expedição de mandado de prisão preventiva pela d. Magistrada de Primeiro Grau, em razão da tramitação de inquérito policial instaurado para investigação de crime de ameaça no âmbito de violência doméstica (Lei no 11.340/06), tendo por vítima sua ex-namorada – Acrescenta que o recolhimento em

Ementa:
Habeas corpus preventivo – Paciente que alega estar em vias de sofrer coação ilegal em razão de possível expedição de mandado de prisão preventiva pela d. Magistrada de Primeiro Grau, em razão da tramitação de inquérito policial instaurado para investigação de crime de ameaça no âmbito de violência doméstica (Lei no 11.340/06), tendo por vítima sua ex-namorada – Acrescenta que o recolhimento em unidade prisional em decorrência da prisão cautelar poderia agravar o risco de contaminação pela Covid-19 – Pleito que não comporta acolhimento – Informação judicial no sentido de que não houve expedição de mandado de prisão contra o paciente – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não autoriza a expedição de 'salvo-conduto' a quem quer que seja, não estabelecendo determinação ou controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva da independência e imparcialidade asseguradas pela própria Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil – Coação ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000534212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2055019-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
impetrante DIEGO RENOLDI QUARESMA DE OLIVEIRA e Paciente
ANDERSON DI SANTO MARTINS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15760
Habeas Corpus no 2055019-59.2020.8.26.0000
Comarca
: Santos
Impetrante : Dr. Diego Renoldi Quaresma de Oliveira
Paciente
: ANDERSON DI SANTO MARTINS
Habeas corpus preventivo Paciente que alega estar em
vias de sofrer coação ilegal em razão de possível
expedição de mandado de prisão preventiva pela d.
Magistrada de Primeiro Grau, em razão da tramitação de
inquérito policial instaurado para investigação de crime de
ameaça no âmbito de violência doméstica (Lei no
11.340/06),
tendo
por
vítima
sua
ex-namorada

Acrescenta que o recolhimento em unidade prisional em
decorrência da prisão cautelar poderia agravar o risco de
contaminação pela Covid-19
Pleito que não comporta
acolhimento Informação judicial no sentido de que não
houve expedição de mandado de prisão contra o paciente
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça que não autoriza a expedição de 'salvo-conduto' a
quem quer que seja, não estabelecendo determinação ou
controle de atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros,
cuja legitimidade deriva da independência e imparcialidade
asseguradas pela própria Constituição nos seus artigos 5o,
LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados internacionais
relativos à matéria firmados pelo Brasil Coação ilegal não
demonstrada Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar,
impetrado pelo i. Advogado Dr. Diego Renoldi Quaresma de Oliveira a
favor de ANDERSON DI SANTO MARTINS, sob a alegação de que
ele estaria em vias de sofrer coação ilegal em razão de suposta
decretação de sua prisão preventiva nos autos do Processo no
1501862-94.2020.8.26.0562, em andamento na 3a Vara Criminal da
Comarca de Santos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado que: (1) o paciente “recebeu notícia de que
haveria uma ordem de prisão expedida em seu nome, em razão de
vigorar medida protetiva de urgência deferida pelo mencionado Juízo
no processo n. 1501862-94.2020.8.26.0562, por suposta prática de
crime de Ameaça (art. 147 do Código Penal), praticada sob a égide da
Lei 11.340/06”; (2) é “imperiosa a concessão da ordem de HABEAS
CORPUS PREVENTIVO, visando a obtenção de 'salvo-conduto' em
seu favor, visto que o paciente vem cumprindo à risca desde o dia
03/03/2020 as medidas protetivas de urgência de proibição de
aproximar-se de Flavia Pereira de Araújo, pela distância mínima de
duzentos 200 (duzentos) metros e na proibição de contato com ela,
por qualquer meio de comunicação”; (3) o “objeto da presente ação
também se funda nos recentíssimos fatos da pandemia de Covid-19, o
novo 'Coronavirus', de escala global, do quadro preocupante instalado
sobretudo no Estado de São Paulo, bem como em face da
responsabilidade do Estado de zelar pela saúde da população, mister
se faz a adoção de medidas judiciais para conter a transmissão do
vírus”; (4) “o paciente foi informado por terceiros de que contra si
haveria um mandando de prisão expedido o que, eventualmente,
poderá dar ensejo à decretação de prisão temporária ou preventiva”;
e, ainda (5), que ele é primário, sem antecedentes desabonadores,
possuindo ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa, não
estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Em suma, por temer a decretação da prisão preventiva pela d.
Autoridade Judicial apontada como coatora, o i. Advogado postula a
esta Corte a concessão liminar da ordem para expedição de salvo-
conduto a favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A liminar foi indeferida às fls. 79/83.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 85/86).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
93/97).
É o relatório.
A ação constitucional deve ser denegada.
De acordo com os elementos que acompanham a petição
inicial, foi instaurado contra o paciente o Inquérito Policial no 1501862-
94.2020.8.26.0562, em razão da prática de crime de ameaça no
âmbito da violência doméstica, tendo por vítima a pessoa de Flávia
Pereira de Araújo (sua “ex-namorada”).
Acolhendo pedido formulado pelo i. Representante do Ministério
Público, a d. Magistrada da 3a Vara Criminal da Comarca de Santos
aplicou a favor de Flavia Pereira de Araújo medidas protetivas de
urgência previstas na Lei no 11.340/06, nos seguintes termos (fls.
53/54):
“Assim, aplico, pelo prazo de 90 dias, as medidas protetivas de urgência
consistentes na proibição de ANDERSON DI SANTO MARTINS aproximar-se de Flavia
Pereira de Araújo, pela distância mínima de duzentos 200 (duzentos) metros e na
proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação.
'Comprovada a necessidade, as medidas ora concedidas poderão ser
prorrogadas a requerimento da ofendida, da autoridade policial ou do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
'Intime-se o autor do fato do teor das medidas protetivas ora aplicadas, de que o
descumprimento é crime punido com prisão (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, com redação
dada pela Lei no 13.641/2018) e que também poderá acarretar a prisão preventiva nestes
autos.”
O i. Impetrante alegou que o paciente “foi informado por
terceiros de que contra si haveria um mandando de prisão expedido o
que, eventualmente, poderá dar ensejo à decretação de prisão
temporária ou preventiva”, razão pela qual impetrou o presente
remédio constitucional requerendo a concessão de salvo-conduto para
que ele pudesse permanecer em liberdade durante a investigação
penal em curso na Comarca de origem.
Ora, como ensina NORBERTO AVENA1, o habeas corpus
preventivo é cabível quando “houver fundado receito de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. A ameaça de prisão
que justifica a concessão da ordem não pode se caracterizar como um
temor remoto ou mera suspeita. É preciso que seja, efetivamente,
ameaça séria e concreta, devidamente demonstrada, quanto à
iminência da prisão ilegal. Deferido, expede-se salvo-conduto,
impedindo-se, pelo fato objeto do habeas corpus, que ocorra a
segregação”.
A situação retratada pelo i. Impetrante, contudo, não
corresponde a abordada pelo i. doutrinador acima citado.
Primeiro, porque de acordo com as informações encaminhadas
a estes autos pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, não
pesa contra o paciente “determinação de prisão, tampouco expedição
de mandado para esse fim” (fl. 86).
1 AVENA, Norberto. Manual de Processo pena, 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 772.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
E segundo, porque a mera suposição de que a Juíza de Direito
possa decretar a sua prisão preventiva não justifica, por si só, o
acautelamento que se busca nesta ação constitucional, porquanto não
demonstrado o risco iminente e concreto à sua liberdade de
locomoção.
Mas não é só.
No caso concreto, o propalado risco de contaminação da
Covid-19 destacado na petição inicial também não autoriza, por si só,
a concessão de habeas corpus preventivo.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no
sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita
“recomendação”,
que
faz
expressa
referência
à
competência do CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da
CF/88) para “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências”, “apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados
por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e “receber e conhecer
das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário”,
evidentemente não se confunde com determinação ou controle de
atos jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
da independência e imparcialidade asseguradas pela própria
Constituição nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil2.
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o
o CNJ anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Desse modo, apenas diante do risco
que, repita-se, é
horizontal de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos acusados pela prática de crime é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos,
em todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para
atendimento de casos não graves e espaço suficiente a permitir o
convívio em níveis de distanciamento não muito diversos daqueles a
2 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que estão sujeitos os habitantes das grandes cidades, hoje
segregados
por
recomendação
dos
governos
e
entidades
responsáveis pela saúde pública.
No âmbito do sistema prisional deste Estado de São Paulo, a
Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado diversas
medidas para o combate da “disseminação da Covid-19 junto à
população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais usuários
do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a
Corregedoria Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo
César Restivo, em 8.4.2020, ainda não havia na ocasião registro de
presos contaminados, sendo que “as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”. O Sr. Secretário esclareceu também que “a
ausência de custodiados com diagnóstico dessa enfermidade, em
grande parte se deve às medidas preventivas já adotadas, fazendo-
nos crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades
enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as
condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de
demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(“pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas,
como diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação
oficial3) e de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados
médicos especiais, não cabe reconhecer a seu favor o direito ao
salvo-conduto requerido na petição inicial deste writ.
Esta é a convicção deste Relator acerca do direito reclamado,
extraída com a independência e imparcialidade que decorrem da
ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e
dos tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil4.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
3 Vide. https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso.
4 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de
Dezembro de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de
12 de dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena
(Áustria) em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil
pelo Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de
2006.